Tribunal: TJDFT
Processo: 0711802-98.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ITBI. DÉBITO DE ICMS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Na forma estabelecida pela legislação do Distrito Federal, a restituição de tributos indevidamente pagos pode ser feita mediante compensação com créditos de mesma natureza.
2. A Instrução Normativa n. 05/2017, da Subsecretaria de Fazenda do Distrito Federal estabelece que, para fins de compensação, tributos diretos e indiretos possuem a mesma natureza, estando, portanto, sujeitos a compensação.
3. O deferimento do pedido de restituição em pecúnia não impede que posteriormente haja requerimento de compensação, já que não há qualquer previsão legal neste sentido.
4. Recurso de Apelação conhecido e provido.